Tribunal: TJDFT
Processo: 0724080-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Processo : 0724080-83.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] de deferimento da liminar reintegração de posse de imóvel em favor dos agravados. Fundamentou o juízo a quo: Trata-se de ação de reintegração de posse em que a parte requerente provou nos autos o esbulho praticado pelo réu, a data de sua ocorrência e a perda da posse (CPC, art. 561), bem como comprovou sua posse justa e de boa-fé. A ação foi proposta dentro do prazo de ano e dia do esbulho (art. 558 CPC), sobrelevando destacar que, após a parte autora obter provimento judicial para se imitir na posse do bem, notificando o réu a desocupar o imóvel no mês de junho, o requerido insiste em permanecer no local. Reputo presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, razão pela qual a DEFIRO para determinar a reintegração do autor na posse do bem objeto da demanda, nos termos do artigo 562 do CPC. Expeça-se mandado de reintegração de posse e citação para contestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 564 do CPC), o qual fluirá a partir da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Autorizo arrombamento e apoio de força policial para cumprimento da diligência, se necessários. O agravante alega que, dentro da área de 46,5365ha objeto da ação originária, possui 10,8ha, cuja posse remonta ao ano de 2005. Aduz que, no ano de 2006, realizou acordo verbal com o advogado do espólio, Mário Gilberto, em razão do qual, “permaneceria na área, sem ser incomodado em sua posse e ficaria com metade da área a que teria direito o referido advogado, cuja metade seriam esses 10,8ha, sob a condição de que custearia e conduziria, às suas expensas, toda a regularização fundiária da gleba total junto ao poder público”. Justifica a existência do citado acordo pelo fato de ter sido excluído do polo passivo da Ação Reivindicatória 2006.08.1.007673-9 (PJe 0001914-02.2006.8.07.0008), movida pelo Espólio de Sebastião de Sousa e Silva contra Horta Comunitária do Paranoá e outros, objetivando a imissão na posse da mesma área discutida nos autos de origem. Afirma que os agravados omitiram a verdade e alteraram a realidade dos fatos para obter a medida liminar deferida, inclusive se contradizem ao negar que não teria havido cumprimento da decisão dada na ação reivindicatória. Noticia que, em 22.02.2018, apareceu o agravado VINÍCIO, que, a pedido do advogado Mário Gilberto, firmou, em nome próprio, um contrato de prestação de serviços de vigilância com o agravante. Diz que, em torno desse contrato de prestação de serviço de vigilância, “foi montada uma “estória” de que a permanência do Agravante na área seria em decorrência dessa situação jurídica, do qual utilizaram-se para notificar o Agravante, olvidando-se de sua permanência no local desde os idos de 2005 e do acordo firmado com o advogado Mário Gilberto”. Suscita ilegitimidade de parte, sob o argumento de inobservância aos arts. 618, inc. I e 75, inc. VII, § 1o, do CPC e a necessidade de formação de litisconsórcio ativo necessário em relação ao Espólio de Sebastião Sousa e Silva, para quem fora nomeada inventariante dativo, determinando a inclusão de todos os sucessores do falecido. Anuncia que o agravado VINÍCIO, embora cessionário de uma gleba pertencente ao Espólio de Sebastião de Sousa e Silva, tomou posse de área não abrangida pelos 46,5365ha, concluindo não ser “possível admitir tanto o espólio de Sebastião de Souza e Silva quanto Vinicio Jadiscke Tasso no polo ativo da demanda, a menos que comprovem a legitimidade e o interesse de agir”. Acrescenta que no Inventário de Sebastião de Souza e Silva, foi determinada a exclusão do referido imóvel, diante dos inúmeros litígios envolvendo a área. Reafirma exercer posse mansa e pacífica desde 2005 sobre a área de 10,8ha, dentro da área maior de 46,5365ha, da Fazenda Paranoá, asseverando que é insignificante, para a comprovação de sua posse, o contrato firmado com o agravado VINÍCIO, tanto assim que jamais pagaram qualquer quantia ao agravante em razão desse contrato, não se prestando ao estabelecimento “verdadeiro de vínculo obrigacional entre as partes, mas de uma forma de manter a posse dos demais interessados da área sobejante”. Declara que o advogado Mário Gilberto tem figurado em vários processos na defesa de interesses do agravante e, por isso, em razão da relação de confiança, “não titubeou em assinar o contrato de prestação e serviços com o Sr. Vinício, acatando sempre as orientações de seu advogado”. Destaca que, por ocasião do cumprimento definitivo do acórdão que confirmou a sentença proferida nos autos da ação de imissão na posse, em 08.06.2021, o agravante permaneceu ocupando o seu terreno, “mantendo-se intacto o acordo firmado com o advogado Mário Gilberto”. Anota que o advogado que acompanhou o oficial de justiça naquela diligência (Ennio Bastos) declarou em escritura pública que o agravante ocupa a área há mais de 10 anos, inclusive com o consentimento de alguns dos herdeiros do espólio, “com o compromisso de restituição em terras naquela área”. Ainda, nesse sentido, cita declarações de vizinhos do agravante. Defende que “o contrato firmado em 22 de fevereiro de 2018, com o Agravado Vinício Jadiscke Tasso, não é fundamento para infirmar a descontinuidade da posse mansa e pacífica do Agravante”, ressaltando que, em nenhum momento, pretendeu ser o único possuidor de toda a área, mas apenas a cessão de parte dos direitos, correspondente a 10,8ha. Ressalta que, embora não haja contrato escrito acerca do ajustamento da cessão da parcela ocupada, cumpriu sua parte no acordo, tomando várias providências para a conservação da área, tais como, levantamento topográfico planialtimétrico, compra de materiais para cercamento da área, serviços topográficos, perfuração de poços artesianos, contratação de container para acomodação de pessoal, gastos com mão de obra para vigilância da área, entre outras. Disserta sobre o instituto da posse, que no caso estaria configurada, impondo-se a sua proteção legal, tendo em vista que o agravante ocupa a área há bastante tempo, sem oposição, em cujo local erigiu construções, iniciou plantações de frutíferas e criação de animais, com diversas benfeitorias avaliadas em aproximadamente R$ 817.700,00. Sustenta a impossibilidade de simples notificação modificar a existência da posse velha, a fim de alterar uma situação fática consolidada no tempo. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do cumprimento da liminar e reconhecer a ilegitimidade passiva dos agravados. No mérito, requer a reforma da decisão combatida. Contraminuta ofertada no id. 27664278 a 27664291 sem impulso oficial. Decido. De início, devo salientar que a decisão atacada no presente agravo de instrumento não tratou sobre a legitimidade ativa dos agravados para a ação originária. Logo, ainda que a ilegitimidade constitua matéria de ordem pública, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O juízo singular entendeu suficientemente demonstrada a precária ocupação do terreno pelo agravante, a propositura da ação dentro do prazo de ano e dia do esbulho, bem assim a posse justa e de boa-fé suprimida dos agravados, a quem deferiu a reintegração liminar. De fato, para a concessão da liminar de reintegração ou manutenção de posse não basta a demonstração da posse legítima pela parte autora da ação. Mais que isso, é necessário verificar se a turbação ou esbulho afirmado na petição inicial ocorre há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação. Inteligência dos artigos 558, 561 e 562 do CPC. Nesse sentido, ilustra o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para o deferimento da liminar da ação de reintegração de posse fundada em posse nova (menos de ano e dia da data do esbulho), incumbe ao autor provar: i) a sua posse; ii) o esbulho praticado pelo réu; iii) a data do esbulho; e iv) a perda da posse (art. 561 do CPC, equivalente ao art. 927 do código revogado). 2. No particular, a situação engendrada nos autos é complexa e imprecisa, inexistindo elementos hábeis a subsidiar, pelo menos nesta fase preliminar do processo, a proteção possessória almejada em sede de liminar. 3. Agravo de instrumento provido. (AGI 2016.00.2.000058-2, Rel. Desembargador J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, julgado em 24/08/2016, DJe 13/09/2016. Negritado) Todavia, no caso, diferentemente da compreensão dada na decisão atacada, ao menos nesta sede preliminar, a prova carreada aos autos aponta suficientemente que eventual esbulho ocorre há mais de ano e dia. Com efeito, os elementos carreados aos autos, prima facie, permitem afirmar que fora consentida a permanência do agravante sobre parcela da área reintegrada ao Espólio de Sebastião de Sousa e Silva por força da sentença dada nos autos da Ação Reivindicatória n. 2006.08.1.007673-9 (PJe 0001914-02.2006.8.07.0008). A uma, porque, na referida ação reivindicatória, frise-se, ajuizada no ano de 2006, o aqui agravante fora incluído inicialmente no polo passivo, porém, fora excluído posteriormente do feito, conforme sentença homologatória, datada de 11.11.2011 (id. 27637872), reforçando a assertiva de que a parte já ocupava a área desde aquela época. A duas, porque, de acordo com a certidão do oficial de justiça, por ocasião do cumprimento do mandado de imissão na posse, em 11.10.2017, o aqui agravante (Hélio Soares Borges) esteve presente durante a diligência e, ademais, alguns moradores não foram removidos do local, porque teriam celebrado acordo com o advogado da parte autora, senão vejamos trechos do Auto de Imissão na Posse (id. 27637870): Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às dezessete horas, em cumprimento ao Mandado de Imissão na Posse, extraído do Processo número 2006.08.1.007673-95 (Ação de Procedimento Comum), movido pelo espólio de Sebastião de Sousa e Silva (requerente) contra José Teixeira de Sousa (requerido), em curso na Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá-DF, conosco o muito digno advogado da parte requerente, cujo Substabelecimento se segue (anexo), doutor Ennio Bastos, OAB-DF 7985, procedemos à imissão na posse do requerente (Espólio de Sebastião de Sousa e Silva) no imóvel situado à Rodovia DF – 001, Km 13,5 – Quadra 4, Paranoá-DF, numa área (terreno) referente a 46,5365 hectares [...] Estiveram no local nas datas [...], estando sempre presentes nas diligências o doutor Ennio Bastos (advogado do requerente) e também o respeitável senhor Hélio Soares Borges, CPF 297.230.941-34, também pela parte do requerente, o qual acompanhou todas as diligências, providenciando a cerca da área em que o espólio foi emitido na posse. No local constatamos que funciona a Associação dos Comerciantes Produtores, Floricultores e Artesãos do Paranoá, CNPJ 11.964.542/0001-09, com dezoito sócios / permissionários e suas barracas ou boxes, ocupando uma área de aproximadamente, dois (2) hectares (segue documento da Associação: lista de associados), que não foram removidos do local, tendo em vista que entabularam acordo com o advogado da parte requerente, conforme informações prestadas pelo mencionado doutor Ennio. [...] (Negritado) E, a três, porque, segundo declarações prestadas via escritura pública pelo advogado ENNIO FERREIRA BASTOS e supostos vizinhos do agravante, este ocupa a área indicada nos autos há mais de 10 (dez) anos. A valer, na mesma direção da certidão do oficial de justiça que cumpriu a ordem de imissão na posse, o advogado ENNIO FERREIRA (id. 27637874) declarou “que o senhor Hélio está na área há mais de 10 anos, razão pela qual foi acordado com o espólio para que realizasse a vigilância e cercamento da área total de 46,8ha, inclusive com a autorização de alguns dos herdeiros do espólio, com o compromisso de restituição em terras naquela área”. A afirmativa de ENNIO sobre a ocupação da área pelo agravante há bastante tempo foi endossada pelas declarações de MARIA SAMARIA DE AQUINO MONTEIRO (id. 27637875) e DIVINO GOMES DA SILVA (id. 27637876). Embora tais declarações não tenham sido tomadas sob o crivo do contraditório, não podem ser desconsideradas nesta sede de cognição sumária, notadamente porque encontram respaldo em outros elementos de provas. Nesse contexto, o contrato de prestação de serviços de vigilância, celebrado entre o agravado VINÍCIO JADISCKE TASSO e o AGRAVANTE, em 26.02.2018 (id. 27637867), e posterior notificação expedida em 28.06.2021 para desocupação do imóvel (id. 27637868), nas circunstâncias em que se apresentam controvertidos os fatos, não se prestam a comprovar a ocorrência do esbulho a menos de ano e dia. É bem verdade que o mencionado contrato de prestação de serviços de vigilância lança sérias dúvidas quanto à natureza da ocupação da área pelo agravante e a continuidade de eventual posse. Contudo, no citado documento, não consta nenhuma informação específica sobre esses aspectos que, assim, devem ser melhor esclarecidos no decorrer da ação originária. A propósito, o objeto do contrato de prestação de serviços de vigilância remete à área descrita no mandado de imissão de posse extraído dos autos da Ação Reivindicatória n. 2006.08.1.007673-9, que, como visto alhures, naquela ocasião, continuou sendo ocupada por alguns moradores, dentre os quais, supostamente o agravante. Cumpre pontuar ser descabido discussão, na fase inicial do processo, sobre a natureza da posse exercida pelo réu, se justa ou precária, para fins de concessão da liminar reintegração de posse do bem. Importa, sim, verificar se a posse é nova ou velha. Por isso mesmo, também não cabe perquirir, no momento, se o citado advogado da parte autora-agravada detinha ou não poderes para negociar as terras. Assim, sem embargo quanto à natureza da posse exercida pelo agravante, o que deverá ser analisado no mérito da ação originária, não evidenciado, de plano, que eventual esbulho ocorreu em tempo menor que ano e dia, não cabe liminar reintegração de posse (art. 561 do CPC). Nesse sentido, confira-se o precedente julgado nesta eg. Corte: PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Para o deferimento da liminar da ação de reintegração de posse fundada em posse nova (menos de ano e dia da data do esbulho), incumbe ao autor provar: i) a sua posse; ii) o esbulho praticado pelo réu; iii) a data do esbulho; e iv) a perda da posse (art. 561 do CPC). Não evidenciado, de plano, que o esbulho ocorre há menos de ano e dia, não cabe liminar reintegração de posse. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1048048, AGI 0707282-86.2017.8.07.0000, de minha relatoria, 7a Turma Cível, julgado em 20/9/2017, DJe 27/9/2017) Por fim, é manifesto o periculum in mora, considerando a expedição, na origem, de mandado de citação e reintegração de posse, em vias de ser cumprido. De todo modo, a presente decisão não autoriza o agravante a erigir novas edificações ou prosseguir com construções iniciadas, sobretudo, sem autorização da Administração Pública. Obviamente, o agravante assume os riscos por eventuais prejuízos, ao promover a edificação de área que poderá vir a perdê-la, caso evidenciado que exerce posse precária em face dos agravados (arts. 1.218 e 1.219 do CC). Ante o exposto, sopesando os interesses envolvidos, à vista de uma cognoscibilidade sumária, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Por preclusão consumativa, não há lugar para nova manifestação em contraminuta. Faculto ao agravante manifestação acerca da preliminar de inadmissibilidade do recurso e sobre os documentos anexados à contraminuta, nos termos dos arts. 10 e 437, § 1o, do CPC. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 97624142 dos autos na origem (processo n. 0703576-32.2021.8.07.0008).